Tribunal: TJMT
Processo: 0005910-94.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005910-94.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), JEFERSON MAZIERO (EMBARGADO), JEFFERSON MAZIERO - CPF: 015.956.421-29 (EMBARGADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que rejeitou embargos à execução, nos quais se discutia excesso de execução decorrente da conversão de obrigação de entrega de 15.000 sacas de soja em execução por quantia certa. O embargante sustenta contradição no julgado quanto ao reconhecimento da preclusão temporal acerca dos critérios de atualização do débito, dos juros de mora e da base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo efeitos infringentes para reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i)

o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a preclusão temporal sobre matérias relativas aos critérios de cálculo da execução; e (ii) os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir tema já apreciado e decidido no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de argumentos já examinados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e detalhada todas as teses suscitadas pelo recorrente, especialmente quanto à ocorrência de preclusão temporal sobre os critérios de atualização do débito e da verba honorária fixados na decisão de conversão da obrigação.

5. A ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão que converteu a obrigação de entrega de coisa em quantia certa consolidou a definitividade dos parâmetros fixados para atualização monetária, incidência de juros e cálculo dos honorários advocatícios.

6. A adequação dos embargos à execução como meio processual para alegação de excesso de execução não afasta a incidência da preclusão quanto às matérias já decididas em pronunciamento judicial não impugnado oportunamente.

7. O embargante pretende rediscutir critérios de cálculo anteriormente definidos, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal, providência incompatível com os limites funcionais da via aclaratória.

8. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à solução jurídica adotada.

9. Não se configuram os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, nem para condenação por litigância de má-fé, pois a insurgência não se revela manifestamente protelatória nem enquadrada nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal. 2. A ausência de impugnação oportuna da decisão que fixa critérios de cálculo em execução enseja preclusão temporal sobre tais matérias. 3. A adequação da via dos embargos à execução para alegação de excesso de execução não afasta a preclusão quanto a parâmetros anteriormente definidos em decisão judicial não recorrida. 4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado. 5. A rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 1.022, e 1.026, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO MUSSI

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
ajuizados em desfavor de
JEFFERSON MAZIERO
, condenando o ora embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 365796860).

Em suas razões, o recorrente aponta
a existência de contradição no julgado, reputando necessário o pronunciamento acerca de toda a matéria suscitada, para fins de prequestionamento.

Sustenta que o aresto incorreu em equívoco ao reconhecer a preclusão quanto à alegação de excesso de execução, pois a controvérsia - especialmente quanto ao termo inicial da atualização monetária, dos juros de mora e à base de cálculo dos honorários advocatícios - foi tempestivamente deduzida nos embargos à execução, via processual adequada para sua discussão, após a citação decorrente da conversão da obrigação de entrega de coisa em execução por quantia certa.

Defende que os juros de mora e a correção monetária devem incidir somente a partir de 01/08/2017, data da citação/intimação decorrente da conversão da execução, e que os honorários advocatícios arbitrados no feito executivo, no patamar de 10%, devem recair sobre a condenação correspondente a 15.000 sacas de soja, conforme definido no julgamento dos primeiros embargos à execução, considerando-se o valor da saca na data do vencimento do débito, em 30/03/2006, equivalente a R$ 15,43.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar o vício indicado, reformando o acórdão a fim de dar provimento ao recurso de apelação.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e reconhecimento do caráter manifestamente protelatório da insurgência, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em percentual compatível com a conduta abusiva perpetrada, além da condenação do recorrente por litigância de má-fé, mediante a fixação de multa de até 10% sobre o valor atualizado da causa ou em montante proporcional à gravidade do comportamento processual adotado (id. 366146896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito aos casos expressamente previstos em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante argui que o acórdão padece de contradição, consistente no reconhecimento equivocado da preclusão quanto

à alegação de excesso de execução, ao argumento de que a controvérsia foi tempestivamente deduzida nos embargos à execução, via que reputa adequada para a discussão da matéria após a citação decorrente da conversão da obrigação.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...) Após detida análise, vislumbra-se que a insurgência não merece guarida.

No que tange à alegada inexistência de preclusão quanto às matérias discutidas nos embargos, convém rememorar, com base nos documentos constantes dos autos, a cronologia do feito.

A execução originária (autos n. 0001334-39.2009.8.11.0045), lastreada em contrato de cessão de direitos hereditários sobre imóvel rural, teve por objeto a entrega de 15.000 sacas de soja com vencimento em 30/03/2006. Frustrada a satisfação
in natura
da obrigação, o exequente requereu a conversão para execução por quantia certa, pleito este que foi deferido pelo Juízo, o qual fixou o valor da obrigação em R$ 1.034.961,89, com data de referência em 30/04/2017 para fins de atualização, e arbitrou a multa cominatória em R$ 100.000,00.

Contra referida decisão, o apelante não interpôs o recurso cabível - agravo de instrumento -, operando-se, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal quanto às matérias ali decididas.

A tese recursal de que a verificação do excesso de execução não se sujeita à preclusão, por constituir matéria de ordem processual permanentemente cognoscível em embargos, não encontra respaldo na hipótese concreta.

De fato, o que o apelante pretende não é apurar um excesso superveniente à decisão de conversão, mas sim rediscutir os próprios critérios de cálculo estabelecidos naquele pronunciamento judicial, os quais já definiam o marco temporal de incidência dos encargos e o valor monetário da obrigação. Admitir o manejo dos embargos para esse fim equivaleria a transformá-los em sucedâneo do recurso próprio não interposto, subvertendo a lógica do sistema processual executivo e comprometendo a estabilidade das decisões judiciais.

Não se ignora que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte se orienta no sentido de que, na conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa, os juros moratórios e a correção monetária fluem a partir da citação válida do devedor para pagamento, e não desde o vencimento original da obrigação, com fundamento nos arts. 405 e 407 do Código Civil (STJ, REsp n. 1.122.500/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/11/2016; TJMT, N.U 1002654-52.2026.8.11.0000, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2026, publicado no DJE 14/04/2026 e N.U 1001194-60.2022.8.11.0100, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025). Essa orientação, contudo, não aproveita ao apelante na presente via, porquanto a decisão que fixou os critérios de atualização do débito não foi objeto de impugnação pelo recurso cabível, operando-se, como dito, a preclusão temporal que obsta a rediscussão da matéria em sede de embargos.

Registre-se, ademais, que este Tribunal já se pronunciou sobre a controvérsia no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012618-84.2017.8.11.0000, oportunidade em que, ao manter a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, consignou a correção da conversão realizada, rechaçando a tese de congelamento do valor da dívida. A reiteração dos mesmos argumentos nas razões recursais, sem a apresentação de fundamento jurídico novo apto a infirmar aquele entendimento, não autoriza conclusão diversa.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a matéria igualmente se encontra acobertada pela preclusão. A verba foi fixada em 10% sobre o valor atribuído à demanda na decisão que deferiu a pretensão executória, contra a qual o apelante não se insurgiu, tampouco impugnou o montante dado à causa na época oportuna.

Logo, a pretensão de recalcular os honorários sobre o valor que o recorrente considera correto para a obrigação equivale a rediscutir, indiretamente, tanto o valor da causa quanto os critérios da conversão, matérias igualmente preclusas.

No que concerne à multa cominatória, a decisão de conversão da obrigação promoveu sua redução para R$ 100.000,00, aduzindo que o valor originalmente estabelecido havia se revelado desproporcional ao montante da execução.

Conquanto o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil autorize a modificação ou exclusão das astreintes quando verificado que se tornaram insuficientes ou excessivas, sendo certo, nos termos do Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça, que a decisão que as comina não preclui nem faz coisa julgada, o apelante não apresentou fato novo ou circunstância superveniente apta a justificar nova intervenção judicial, limitando-se a invocar como parâmetro um valor de dívida calculado com base em critério alcançado pela preclusão.

A propósito: (...)

Diante disso, mantida a decisão de conversão em seus próprios termos, não se evidencia desproporcionalidade da multa que autorize sua redução.

Nesse contexto, a sentença vergastada, ao julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos, realizou adequada valoração do acervo probatório e aplicou corretamente as normas processuais e materiais pertinentes, devendo ser mantida em sua integralidade.

Via de consequência, afasta-se o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, por ausência de sucumbência recíproca, devendo o apelante arcar integralmente com os encargos fixados na sentença.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LEANDRO MUSSI
, mantendo incólume a sentença objurgada
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. (...)”.
(id. 363188365).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram adequadamente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

Deveras, não se verifica a suposta contradição, porquanto o embargante confunde a adequação da via processual eleita com a inexistência de preclusão quanto à matéria impugnada, tratando como coincidentes questões que o sistema executivo mantém em planos distintos.

O embargante reconhece, corretamente, que os embargos à execução constituem o mecanismo processual adequado para a arguição do excesso, mas extrai dessa premissa conclusão que a lógica do processo de execução não comporta, sendo certo que a adequação do meio escolhido não neutraliza, por si só, a preclusão quanto ao objeto específico da impugnação.

De fato, o que o recorrente pretende não é denunciar excesso superveniente à decisão de conversão, mas revisitar os próprios critérios de cálculo por ela estabelecidos, notadamente o marco temporal de incidência dos encargos e o valor monetário da obrigação convertida. Esse pronunciamento, não impugnado pelo recurso cabível no momento oportuno, consolidou sua definitividade, tornando juridicamente inviável a reabertura do debate sobre tais parâmetros.

Diante disso, tem-se que o julgado respondeu à tese central do recurso, fundamentou a preclusão e enfrentou, de modo expresso, os argumentos que a contestavam. O desacordo do embargante com o resultado não se converte em vício passível de correção pela via eleita.

Ressalte-se que a contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, revelada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

Nesse contexto, os embargos de declaração não comportam acolhimento, dada a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os argumentos expendidos traduzem, em sua essência, pretensão de rediscussão de matéria já examinada e decidida de forma fundamentada, o que extrapola os limites funcionais da via aclaratória.

Aliás, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Via de consequência, descabe a atribuição de efeitos infringentes pleiteada, pois a modificação do resultado nessa seara pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a integração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Outrossim, a respeito do prequestionamento requerido, as matérias deduzidas foram devidamente examinadas no aresto embargado e nas razões ora delineadas, de modo que se consideram prequestionados todos os dispositivos invocados, ainda que sem referência expressa a cada um deles.

A propósito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Por fim, registre-se que entendo não estarem presentes, no momento, os pressupostos para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, não se constata caráter manifestamente protelatório, na medida em que a tese jurídica aventada, conquanto improcedente, não se revela inteiramente desprovida de substrato argumentativo, o que afasta o pressuposto indispensável ao reconhecimento da penalidade.

Pelo mesmo fundamento, deixa-se de acolher o pedido de condenação por litigância de má-fé, ausente a demonstração objetiva de enquadramento da conduta processual em qualquer das situações taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
LEANDRO MUSSI
, mantendo íntegro o acórdão vergastado.

Na oportunidade, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026